Tribunal: TJMT
Processo: 1017391-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1017391-70.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARCOS ROBERTO BRIANTI em virtude da decisão proferida pelo juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT que, nos autos da Ação monitória em fase de Cumprimento de Sentença n.o 0000247-36.1999.811.0033 ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, deferiu a substituição do polo ativo do feito, em virtude da cessão de crédito celebrada entre o BANCO DO BRASIL S/A e a empresa FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO–PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I.
Em suas razões recursais, o Agravante pugna pela reforma da decisão agravada, sob o argumento de que o Julgador singular deferiu a sucessão processual sem a prévia manifestação do Executado.
Sustenta que não foi juntado o instrumento de cessão de crédito completo, de modo que é imprescindível a efetiva comprovação, inclusive para apuração de sua extensão, isto é, se houve a cessão integral ou parcial do crédito, de forma a possibilitar ao devedor o exercício do seu direito à ampla defesa como expressão fático-jurídica do devido processo legal material e do efetivo contraditório.
Ressalta que nenhum dos requisitos para validade da cessão de crédito foram atingidos ou comprovados pelo terceiro peticionante, impondo, a reforma da decisão que deferira a sucessão, em especial pela não oponibilidade da virtual cessão a terceiros.
Forte nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de que o andamento do processo seja sobrestado até julgamento do mérito recursal.
Eis o relato do necessário.
Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra na exceção prevista no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Da análise dos autos, não entrevejo a confluência dos requisitos para concessão do pedido liminar, isso porque, nos termos do art. 778, §§ 1.o e 2.o, o cessionário pode prosseguir na execução independente de consentimento do Executado.
Ademais, em que pese ao Agravante sustentar o contrário, o Banco Agravado juntou aos autos o instrumento completo da cessão de crédito, conforme se vê no ID 54746960 – pag. 64/76.
Assim, não vislumbro a probabilidade do direito invocado pelo Agravante, bem como a irreversibilidade dos efeitos práticos da decisão agravada, até porque o periculum in mora é inverso.
Enfim, uma vez não demonstrado o risco a que está exposto o Agravante de ver seu direito perecer ou de sofrer prejuízo irreversível caso não seja desde logo reformada a decisão, entendo que nada obsta que se mantenha o status atual até o exame do mérito recursal.
Dessa forma, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se o Juízo da causa.
Intime-se a parte agravada para ofertar contraminuta.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de agosto de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora